Tribunal: STF
Processo: AI 349923
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA
NA FORMAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO.
INVIABILIDADE DO RECURSO.
1.      A ausência no traslado de peças arroladas no § 1º do artigo 544
do Código de Processo Civil inviabiliza o agravo de instrumento.
Incidência do óbice da Súmula 288-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.